Tribunal: TJSP
Processo: 2192930-45.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Cobrança
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Conflito de Competência. V. Acórdão da 9a Câmara de Direito Público que não conhece de recurso de apelação, determinando o encaminhamento dos autos à Turma Recursal competente. Suscitação pela própria parte de Conflito de Competência, sem que haja pronunciamento do órgão do Juizado Especial. Inviabilidade de ser conhecido o conflito, pela ausência de pressuposto essencial, qual seja, a presença

Ementa:
Conflito de Competência. V. Acórdão da 9a Câmara de Direito Público que não conhece de recurso de apelação, determinando o encaminhamento dos autos à Turma Recursal competente. Suscitação pela própria parte de Conflito de Competência, sem que haja pronunciamento do órgão do Juizado Especial. Inviabilidade de ser conhecido o conflito, pela ausência de pressuposto essencial, qual seja, a presença de juízos entre si colidentes emanados de dois órgãos jurisdicionais, a respeito da própria competência. Conflito de Competência não conhecido, por maioria de votos.